Tribunal: TJBA
Processo: 8068708-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068708-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: SINGLE HOME EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. AUSÊNCIA DE DESTINATÁRIO FINAL E DE VULNERABILIDADE. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS COMUNS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA
DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7° VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR/BA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DE EXECUÇÃO N°8155412-27.2024.8.05.0001.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de execução por quantia certa, na qual o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador declinou da competência para uma das Varas de Relações de Consumo, com fundamento no art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007 e na Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

A decisão recorrida entendeu configurada relação de consumo decorrente de contrato de seguro saúde coletivo empresarial firmado entre pessoas jurídicas, determinando a redistribuição do feito.

A agravante sustenta a natureza empresarial da avença, afirmando que a agravada, na qualidade de estipulante de plano coletivo para seus colaboradores, não figura como destinatária final do serviço, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser mantida a competência da Vara Cível comum.

Ausente pedido de efeito suspensivo, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo. A agravada, intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se contrato de seguro saúde coletivo empresarial celebrado entre pessoas jurídicas configura relação de consumo apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo, nos termos do art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007, bem como a Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, atribuem às Varas de Relações de Consumo competência para processar e julgar causas fundadas em relação jurídica de consumo.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a configuração dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990, notadamente a figura do destinatário final do produto ou serviço.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Finalista, segundo a qual a pessoa jurídica somente é considerada consumidora quando demonstrada sua condição de destinatária final fática e econômica do serviço, admitindo-se mitigação excepcional mediante comprovação de vulnerabilidade.

No caso, o contrato de seguro saúde coletivo empresarial foi celebrado para beneficiar sócios e empregados da estipulante, integrando o pacote de benefícios oferecido aos colaboradores e compondo os custos operacionais da atividade empresarial, caracterizando-se como insumo da atividade econômica.
Não se verifica situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da empresa contratante que autorize a mitigação da teoria finalista.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “em que pese a possibilidade de mitigação da teoria finalista em situações excepcionais, a lide envolvendo o plano de seguro de saúde de reembolso de despesas médico-hospitalares destinado à fruição dos empregados do empregador contratante não se encaixa no estabelecido pelos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, visto que, dentro do pacote de retribuição e de benefícios que é ofertado, a relação da contratante com a seguradora recorrida é comercial” (AgInt no REsp 1835854/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 27/11/2019; REsp 1903966/SP; AREsp 1436919/SP).
12. No mesmo sentido, o REsp 1102848/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 25/10/2010, assentou que a figura do hipossuficiente protegida pelo Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato de seguro de assistência médica firmado entre empresas, ainda que destinado a beneficiar empregados.
13. Ausente relação de consumo, afasta-se a incidência do art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007, devendo prevalecer a competência residual da Vara Cível comum para processar e julgar a ação executiva, regida pelas normas de Direito Civil e Empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação de execução por quantia certa.

Tese de julgamento: A contratação de seguro saúde coletivo empresarial por pessoa jurídica, para beneficiar sócios e empregados, constitui relação de natureza comercial, não configurando destinatário final nem vulnerabilidade apta a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual compete à Vara Cível comum o processamento da demanda executiva.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 2º e 3º.
Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1835854/SP; REsp 1903966/SP; AREsp 1436919/SP; REsp 1102848/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8068708-14.2024.8.05.0000 , originário da Comarca de Salvado
r
– BA, agravante BRADESCO SAÚDE S/A e agravado
SINGLE HOME EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .